Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS FUTUROS DA EMPRESA EXECUTADA. ATIVOS DE TRANSAÇÕES VIA CARTÕES DE CRÉDITO, DÉBITO E PIX. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis futuros da empresa executada, especialmente aqueles decorrentes de transações via cartões de crédito, débito e PIX junto a diversas instituições intermediadoras de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de pesquisas mediante expedição de ofícios para operadoras de cartões de crédito para posterior penhora de recebíveis futuros da empresa executada, visando a satisfação do débito, com fundamento no art. 835, X e 866, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC.
4. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos.
5. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada.
6. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797, 835, X e 866.